Tribunal: TJDFT
Processo: 0748514-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748514-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação, interposta por ELIELSON JOSE SUASSUNA DA SILVA, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Na inicial, o autor requereu os benefícios da gratuidade de justiça (ID 59243274). A decisão de ID 59243285 indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo a parte autora interposto agravo de instrumento contra a decisão, sendo indeferido o pedido de gratuidade de justiça, consoante se verifica do acórdão de ID 59244013. Logo, nota-se que o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator